Tribunal: TJDFT
Processo: 0745800-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0745800-67.2025.8.07.0000 Agravante: BANCO DO BRASIL S/A Agravados: SS BRASILIA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA E GUILHERME SILVA LOPES NEVES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, execução de título extrajudicial no. 0709802-85.2023.8.07.0007, ajuizado pelo agravante em desfavor de SS BRASILIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA e GUILHERME SILVA LOPES NEVES, ora agravados, indeferiu o pedido do agravante de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para averiguar se os agravados detêm algum valor a receber a título de FGTS e PIS/PASEP, com os seguintes fundamentos (ID 250940575): (...) Trata-se de requerimento formulado pelo exequente, solicitando a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para informar a existência de eventual saldo em nome dos executados nas contas vinculadas ao FGTS, PIS e abono salarial. É o breve relatório. Decido. FGTS, PIS e abono salarial. No que diz respeito à solicitação de penhora do saldo de conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Programa de Integração Social (PIS) e ao abono salarial o pleito se revela improcedente. A penhora, ainda que parcial, de salários ou proventos de aposentadoria é inadmissível, conforme o disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade de salários e proventos somente pode ser relativizada em casos de dívidas de natureza alimentar ou quando os valores excederem 50 salários-mínimos mensais, circunstâncias que não se aplicam aos autos. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções previstas no §2o do art. 833 do NCPC." (Acórdão no 1006762, 07019949420168070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 29/03/2017, publicado no PJe em 18/04/2017). Além disso, conforme o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90 e o artigo 4o da Lei Complementar no 26/75, as contas vinculadas ao FGTS são impenhoráveis. Embora tal impenhorabilidade seja mitigada no caso de execução de alimentos, por ser o único meio de garantir, de forma imediata, o sustento do credor e a dignidade da pessoa humana, no presente caso, a execução refere-se a uma dívida oriunda de instrumento particular de confissão de dívida, não se aplicando a mitigação mencionada. Em face do exposto, e considerando que as diligências solicitadas não são adequadas ao caso ou já foram realizadas por outros meios, INDEFIRO os pedidos formulados pelo exequente. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 207251200, que suspendeu a execução até 12/08/2025 (cédula de crédito bancário, ID 159735555) (...)” Nas razões recursais (ID 77494632), o agravante alega, em síntese, que: (i) além de o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal impedir a efetiva satisfação do débito exequendo, contrariando o princípio da máxima efetividade da execução, a mera obtenção de informações sobre eventual existência de tais valores em nome dos executados, medida de natureza meramente informativa, não implica, por si só, qualquer violação à impenhorabilidade reconhecida pela legislação, sendo a expedição de ofício prática admitida na localização de bens e direitos, que visa apenas a conhecer a real situação financeira do executado; (ii) o conhecimento acerca da existência de tais verbas pode, inclusive, auxiliar na verificação de indícios de ocultação patrimonial, ou na apuração de eventual desvio de finalidade na utilização de contas ou valores de natureza protegida, sem que se configure ofensa ao disposto no art. 833, IV, do CPC, de modo que impedir a expedição de ofício nesta etapa é frustrar o direito do credor e contrariar o princípio da efetividade processual, à luz dos precedentes desta Corte de Justiça. Aduzindo presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, requer o deferimento da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Recolhido o preparo recursal (ID 77500031). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Apesar dos argumentos apresentados, não estão evidenciados os requisitos necessários para a concessão da tutela liminar. Com efeito, o § 2o do art. 2o da Lei n. 8.036/1990 dispõe que "as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis." Embora o saldo das contas vinculadas pertença aos seus titulares, os recursos do FGTS não têm como única finalidade indenizar o trabalhador. Diz a Lei 8.036/90: Art. 9o As aplicações com recursos do FGTS serão realizadas exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS e em operações que preencham os seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei no 13.932, de 2019) (...) § 2o Os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana, operações de microcrédito e operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, às instituições que atuem com pessoas com deficiência e às entidades sem fins lucrativos que participem do SUS de forma complementar, desde que as disponibilidades financeiras sejam mantidas em volume que satisfaça as condições de liquidez e de remuneração mínima necessárias à preservação do poder aquisitivo da moeda. (Redação dada pela Lei no 14.438, de 2022) É, portanto, razoável o raciocínio de que, enquanto não havida hipótese de saque, a impenhorabilidade absoluta de que trata o § 2a do art. 2o da Lei 8.036/90 tem por escopo assegurar a aplicação dos recursos do FGTS, nos termos do § 2o do art. 9o da mesma lei, ou seja, em prol da coletividade. Aliás, a jurisprudência possibilita excepcional penhora em contas vinculadas ao FGTS e PIS-PASEP em caso de execução de verba alimentar stricto senso, não sendo o caso dos autos. Nesse contexto, constata-se que a determinação de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre saldo em contas de FGTS e PIS não revela caráter útil, como faz crer o recorrente, pois, além da natureza impenhorável dos saldos existentes, a consulta ao sistema Bacenjud já comporta a aferição das referidas informações (extratos do PIS/FGTS). Confira-se: “(...) Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”. (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud) (grifo nosso). Ademais, registre-se, no caso, que o fato de a pesquisa realizada em fevereiro/24 (ID 188308072) não ter retornado qualquer informação acerca da existência de eventual saldo do PIS/PASEP reforça a ineficácia da medida, não sendo possível identificar, pelas consultas realizadas, indício mínimo de ocultação de patrimônio, razão pela qual não há se falar em contrariedade à máxima efetividade da execução quando já esgotados os meios disponíveis para pesquisa de bens do devedor. No mesmo sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. BANCO DO BRASIL. CONSULTA A EVENTUAL SALDO DE FGTS E PIS/PASEP. MEDIDA INÓCUA. FUNCIONALIDADE DO SISBAJUD. 1. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. 2. A parte agravante pretende a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, para consulta a eventual saldo de FGTS e PIS/PASEP. Vê-se, dos autos, que foi determinada a busca por bens por meio do SisbaJud, sem localização de bens passíveis de constrição, de modo que a medida requerida é inócua. 3. Conforme informação constante do site do Conselho Nacional de Justiça, além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1824907, 0700792-04.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 21/03/2024.) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL. CONSULTA DE SALDO DE FGTS E PIS-PASEP. NÃO CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE POR FORÇA DE LEI. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processual Civil estabeleceu o Princípio da Cooperação entre as partes do processo, segundo o qual os sujeitos da demanda devem cooperar entre si para se obter, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. 1.1. Contudo, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, a fim de obter informações sobre eventual saldo de FGTS e PIS-PASEP é medida inócua, visto que os créditos constantes nessas contas são impenhoráveis por força de lei. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411090, 0737306-58.2021.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2022, publicado no DJe: 07/04/2022.) (grifo nosso). Por fim, além da ausência da probabilidade do direito, destaca-se que o mero transcurso do tempo, se não iminente a possibilidade de prescrição, não autoriza a antecipação da tutela buscada. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se os agravados, facultando a eles a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.